Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-37.2020.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-37.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL JORGE BARROS - CPF: 883.861.801-10 (APELANTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (ASSISTENTE), DANIELA XAVIER SCARIONE - CPF: 036.440.081-16 (ASSISTENTE), OLIVIO FERREIRA GOMES - CPF: 021.698.061-56 (ASSISTENTE), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 280.383.981-49 (ASSISTENTE), ALAN CORDEIRO CLEMENTINO - CPF: 929.672.481-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEIR JORGE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000757-37.2020.8.11.0052

APELANTE: ELIEL JORGE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Está caracterizado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 quando os elementos coligidos nos autos evidenciam que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

“Os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes. [...]”
(HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023).

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000757-37.2020.8.11.0052

APELANTE: ELIEL JORGE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Eliel Jorge Barros, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 180 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito de receptação, com fundamento no princípio do

in dubio pro reo
. Além disso, requer a sua absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000757-37.2020.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Eliel Jorge Barros
a prática
dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 59/2020 (Apolo 65225), que, no dia 26 de julho de 2020, por volta das 06h30min, em uma propriedade rural Sítio Bela Vista, 5a Seção da MT-170, Zona Rural de Salto do Céu /MT, os denunciados, Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, foram presos em flagrante por receber e ter em depósito, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistente em 02 (duas) Bombas D’Agua, marcas Ninger e Naja, avaliadas em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e a outra em R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes às vítimas Sebastião Rodrigues de Souza e Alan Cordeiro Clementino, acrescentando a Eliel Jorge Barros o delito de posse de arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares foram acionados pelas vítimas em virtude do desaparecimento de bombas d’aguas em suas propriedades. Ao chegarem no local, foram informados pelas próprias vítimas sobre os suspeitos do delito.

Após se dirigirem até a casa do denunciado Eliel Jorge Barros, localizaram a primeira bomba d’agua, pertencente à vítima Alan, acrescentando que Eliel informou que se tratava de um empréstimo de um amigo, Olívio. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram uma espingarda artesanal, “rabo de cotia, de propriedade de Eliel.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência de Olívio e Eleir, onde foi localizada a segunda bomba d’agua, pertencente à vítima Sebastião, além de outras bombas desmanchadas.

Infere-se que em primeiro momento Olívio e Eleir confessaram ter furtado os objetos. Entretanto, em sede policial, Eleir argumenta ter recebido a bomba furtada por Olívio.

Dado a convivência dos denunciados e do sr. Olívio, restou patente que os réus sabiam que as bombas eram produtos de crime.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 07/10 do IP, termo de exibição de fl. 16, autos de avaliação indireta de fls. 89 e 95, além de termos de reconhecimento de objeto de fls. 90 e 94. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante das provas presentes no caderno investigatório. [...]”
(id. 184708283).

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 180 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Irresignada, a
defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis:

“[...] Como é cediço, o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal prevê que quem “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”, pratica o crime de receptação.

Para a tipificação do delito de receptação é necessária prova do dolo, ou seja, que o agente tivesse conhecimento da origem criminosa da coisa, devendo a prova ser irrefutável.

Desta feita, da análise das circunstâncias e indícios, aliado à completa ausência de provas que confortem as alegações trazidas pela Defesa, vê-se que devidamente comprovada à materialidade e a autoria do apelante no crime de receptação, bem como o dolo, mormente porque não demonstrada à boa-fé dele ao adquirir a bomba d’água, sabiamente de origem ilícita.

Além disso, o policial militar Maxwell da Silva Gonzaga, responsável pela prisão em flagrante do acusado, sob o crivo do contraditório, aduziu que localizou a bomba já instalada na casa do réu e, ao indagá-lo de sua procedência, este afirmou que a teria pego emprestado.

A fim de evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença (Id. 184708326 – Págs. 2/3), com a transcrição do depoimento da referida testemunha:

“(...) “Receberam uma solicitação de supostos furtos de bomba de água no período noturno e no outro dia logo no período da manhã foram à vila progresso até a suposta onde residia à suposta vítima. Disse que a vítima alegou ter sido furtado uma bomba de água dela, bomba essa tipo “sapo” um estilo de bomba submersa que ficava no poço dela, sendo que a mesma era utilizada para levar agua para o gado. Continuou dizendo que a vítima falou que o inclusive o vizinho da mesma disse ter sofrido a mesma situação de furto de sua bomba de água e que o senhor ELIEL e outras duas pessoas que estariam envolvidos nessa situação. Disse que segundo as vítimas os acusados seriam ELIEL e essas outras duas pessoas devido que a pouco tempo dos acusados estarem na área da vila progresso que começou esses furtos e por isso as vítimas estavam com essas desconfianças. Explicou que perguntou a vítima onde esses suspeitos residiam e se o reconheceriam e então foram levados até a casa do ELIEL sendo que ao chega lá foi perguntado ao senhor ELIEL, conhecido por “caçarola”, a respeito dos fatos o qual falou que só teria uma bomba que estava dentro da caixa de água dele, mas se os policiais quisessem entrar em sua casa e derem uma olhada poderiam entrar. Declarou que pediram a autorização do senhor ELIEL para entrarem na residência então o mesmo autorizou e entraram na residência, sendo que após entrarem verificaram que realmente não tinha nenhuma bomba, mas localizaram uma espingarda pendurada na parede, espingarda esse “tipo artesanal”. Disse que perguntaram ao acusado sobre a espingarda o qual respondeu que ela não prestava e só estava lá encostada e que tinha ganhado ela e então comunicaram o acusado que teria que os acompanhar. Sobre a respeito da bomba que estava na caixa de água do acusado disse o mesmo falou que não era dele e teria pegado ela emprestada de um outro senhor que estaria em outra casa. Explicou que após a informação do acusado sobre essa outra pessoa, a qual teria emprestado a bomba a ele, se dirigiram até essa outra casa onde foi encontrado essas outras bombas e que a vítima reconheceu ser dela. Explicou que as bombas foram encontradas nas casas dos outros suspeitos e inclusive perguntou a esses outros suspeitos o porque que eles estavam com tudo aquilo de bombas e os mesmos falaram que consertavam bomba e revende, no entanto as vítimas reconheceram as bombas. Disse que os outros acusados não chegam a falar como aquelas bombas teriam chegado até lá, sendo que os mesmos só disseram que consertavam elas, as pessoas vão até lá e deixam para consertar e ele conserta, ou então achava ele jogada fora aí conserta e revende. Respondeu que os acusados não falaram o valor que compraram, de quem compraram e nem para quem iriam vender. Disse que encontrou apenas uma bomba na casa do acusado ELIEL sendo que essa estava instalada na caixa de água nos fundos da casa, a qual o acusado disse ter pegado emprestada do outro suspeito aonde foram encontradas as outras bombas. Disse que na casa do ELIEL onde foi encontrada a bomba uma das vítimas estavam acompanhando, sendo que a mesma (a vítima) reconheceu a bomba encontrada lá como sendo sua através das características. Explicou que ali naquela região e em específico aquela época os moradores utilizam essas bombas. Quanto o local onde a espingarda foi localiza respondeu ter sido dentro do quarto na parede e a mesma estava visível, mas não recorda como ela estava se era no chão ou pendurada. Relatou que foi bem tranquilo para entrar na residência, sendo que foram convidados pelo próprio acusado para entrarem e o mesmo os acompanhou. Relatou que o acusado disse que a arma era dele mesmo que ela nem funcionava e tinha ganhado a mesma, sendo que não mencionou de quem tinha ganhado ou alguma informação nesse sentido. (...)”.

A respeito do valor probante das declarações prestadas por policial em juízo, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação. É o que se extrai do entendimento sedimentado por essa Egrégia Corte.

A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – LOCAL CONHECIDO COMO “BOCA DE FUMO” –
TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
– 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – BEM APREENDIDO NA POSSE DA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – AGENTE QUE TROCAVA DROGAS POR OBJETOS FURTADOS – VERSÃO DA ACUSADA ISOLADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3.
A apreensão da res em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pela apelante
. Recurso desprovido. (N.U 0001812-46.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022). Destaquei.

Ademais, é cediço que
a apreensão de produto de origem ilícita, em posse do agente, gera a presunção de autoria ocasionando a inversão do ônus probandi
, cabendo ao acusado, neste caso, provar a origem lícita do objeto, o que não se efetuou no caso em análise.

Em verdade,
restou amplamente demonstrado que o apelante estava na posse do bem, de origem espúria
. Para exata compreensão da matéria, colaciona-se algumas orientações jurisprudenciais:

TACRSP: “Os indícios, quando não contrariados por contra indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e sua condenação. (RT 722/462) TACRSP: “
Os crime de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação
”(RJDTACRIM 7/154). Destaquei

TACRSP: “
Impossível cogitar-se da absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa quando as circunstâncias que envolveram a modalidade culposa quando as circunstâncias que envolveram o fato, como tentativa de fuga, ocultação da placa do veículo roubado, não apresentação do recibo de compra, ausência de pesquisa a respeito da origem do veículo junto à repartição de trânsito competente etc., deixam evidenciado anterior ciência pelo réu da procedência lícita do bem
. Para o reconhecimento do dolo no delito de receptação, não pode o julgador ficar adstrito à confissão do réu, uma vez que, em regra, é ele demonstrado pelas circunstâncias que envolver os fatos”. (RJTACRIM 38/288). Destaquei

À vista desse contexto probatório, a versão da defesa, de que não teria ficado demonstrado nos autos o dolo do apelante, como já mencionado anteriormente, deve ser integralmente rejeitada, porquanto os elementos de prova não deixam dúvidas de que ele realmente tinha conhecimento prévio sobre sua procedência.”.

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta à sua absolvição.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita
[1]
, fato processual não verificado nos autos.

Nesse sentido, inclusive,
o juízo
a quo
destacou que,
“por mais que o acusado tenha prestado declarações negando que saberia da origem ilícita, tais alegações não se comportam com as demais provas constantes nos autos, visto que as provas constantes nos autos, em especial os depoimentos policiais e declarações da vítima, os quais são harmônicos e coesos, levam a conclusão de que o acusado ao menos teria alguma desconfiança quanto a origem da bomba que a ele foi supostamente emprestada. Some-se a isso o fato de o acusado ter assumido sua amizade com Olivio, e assim, conheceria suas condições financeiras para supostamente ter uma bomba de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) guardada por cerca de 3 (três) anos. Além disso, destaca-se o que o furto de uma bomba de água naquela região certamente causaria alarde, visto que é uma vila e quase todos morados precisam de uma para terem acesso a água ali, demonstrando mais uma vez que o acusado teria no mínimo dúvida da origem do objeto”.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu recebeu coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. [...]”
(N.U 0003187-16.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

De igual modo, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Consoante dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03, constitui crime
“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta”.

No caso em tela, ficou comprovado nos autos que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda uma espingarda artesanal, calibre 10 mm, sem a devida documentação de registro, a qual
“apresentou funcionamento EFICIENTE dos seus mecanismos, mostrando-se capaz de realizar os movimentos típicos do mecanismo de disparo, capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis)”
(id. 184709247).

Ressalte-se ainda que
“os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes. [...]”
(HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023).

Por fim, também
não merece acolhimento o pedido de
concessão da justiça gratuita, aventado pela defesa de Eliel Jorge.

O apelante se fez representado desde os primórdios da ação penal por advogada particular – Dra. Marlicélia Barros Domiciano Martins – OAB 28333-O –, a qual participou da audiência de instrução, apresentou resposta à acusação, alegações finais e o presente recurso de apelação.

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais também depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024